Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-61.2012.8.11.0024
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000735-61.2012.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SIMOES CASEMIRO DE ABREU - CPF: 006.095.907-07 (ADVOGADO), MARILENE EVANGELISTA MARTINS - CPF: 577.861.001-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), LOURENCO CORREIA DA SILVA - CPF: 363.025.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINA BOMDESPACHO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 000.609.611-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELCIO DE ABREU - CPF: 012.834.021-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 945.639.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 004.918.071-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA DOS SANTOS - CPF: 943.913.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEY BONDESPACHO DOS SANTOS - CPF: 004.490.641-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 615.601.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO CORREIA DA SILVA - CPF: 363.025.111-00 (EMBARGADO), JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 698.424.341-68 (ADVOGADO), MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 615.601.971-53 (EMBARGADO), MARLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 004.918.071-12 (EMBARGADO), ROSINEY BONDESPACHO DOS SANTOS - CPF: 004.490.641-23 (EMBARGADO), AGRIPINO TEODORO DA SILVA - CPF: 955.331.761-87 (EMBARGADO), NEUZA DOS SANTOS - CPF: 943.913.941-20 (EMBARGADO), ALBINA BOMDESPACHO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 000.609.611-55 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 945.639.261-91 (EMBARGADO), JOSE AMINTAS DOS SANTOS - CPF: 551.472.671-15 (EMBARGADO), JOELCIO DE ABREU - CPF: 012.834.021-57 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), ANDERSON LANNA ALVES BITTENCOURT - CPF: 081.835.677-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRETENDIDO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS DE AUXÍLIO TEMPORÁRIO (CESTA-ALIMENTAÇÃO) – VERBA DEVIDA PELA EMPRESA – CONDIÇÃO DE ATINGIDO COMPROVADA NOS AUTOS – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Consoante precedente do STF, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

2 - No caso concreto, o voto recorrido é claro ao dizer que os Embargados foram classificados como atingidos pelo APM – Manso, o que significa que têm direito subjetivo de serem reassentados, conforme a modalidade de reparação (31 hectares; 15 hectares; 07 hectares, tratamento especial ou de população “jusante”), na Fazenda Formosa situada no Município de Alto Paraguai que, até este momento processual, não comprovou tê-la adquirido. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000735-61.2012.8.11.0024)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Furnas – Centrais Elétricas S.A
. em virtude do acórdão proferido no ID 65065478 alegando omissão do julgado.

Mais uma vez, a Embargante insiste na tese de que os Embargados
Agripino Teodoro da Silva
e
José Amintas dos Santos
não fazem
jus
à renda temporária de cesta-básica, uma vez que o documento anexo (Anexo X) ao Termo de Acordo Global não consta o nome dos Apelados, haja vista estarem ausentes no levantamento socioeconômico realizado à época da construção da Usina de Manso.

Forte nesses argumentos, a Embargante pretende a reforma do julgado, com a improcedência do pedido condenatório, seguido da inversão do ônus da sucumbência.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações de
Furnas – Centrais Elétricas S.A
. com o acórdão embargado, não verifico a ocorrência da alegada omissão, à luz do art. 1.022 do CPC.

Ab initio
, necessário tecer algumas premissas teóricas relativas ao Recurso de Embargos de Declaração para que possa prosseguir no exame adequado do argumento da Embargante e, dessa forma, trilhar o correto desfecho desta lide.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente em se tratando de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.

Nesse contexto, dos três pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, o único impugnado e que interessa, no caso, é a
omissão
.

Com efeito, tal requisito é característica dos julgamentos
citra petita
em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.

Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “
supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender
” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).

Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Suprema Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto a omissão existente não é suficiente para infirmar o julgado.

2.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
.

3. A única questão a respeito da qual foi omisso o acórdão embargado é a relativa a aplicação da Súmula 524/STF. Suprimida essa omissão com o esclarecimento de que a aplicação da referida Súmula inevitavelmente recairia na seara dos fatos e provas, questão que se encontra fora dos limites da alçada deste Tribunal Constitucional.

4. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
(STF - ARE 636740 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 12.12.2011). (sem destaques no original)

Dessa maneira, a omissão constante do art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

A fixação dessas premissas fáticas se fez necessária pois o cerne destes Embargos de Declaração é o reexame de provas, notadamente o documento anexo ao Termo de Acordo Global entabulado, em 29/11/2006, entre a empresa Embargante e o
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB
, com interveniência do
Ministério de Minas e Energia
, atinente ao reassentamento dos atingidos com a construção da APM – Manso, localizada em Chapada dos Guimarães.

No voto condutor foi dito que a prova de que os Embargados são classificados como atingidos pela barragem já havia sido analisada e confirmada por ocasião do julgamento do RAC n.o 91.576/2014, de relatoria desta Desembargadora.

E, para evitar julgamento dissonante daquele já proferido nos idos de 2014, esta Relatora tomou o cuidado de relatar, ponto a ponto, todas as questões analisadas na época, incluindo o direito dos Embargados de reclamarem a cesta-básica temporária.

Foi explicado que, no item 2.1. do Termo de Acordo Global, a Embargante se obrigou a pagar auxílio cesta-alimentação, em caráter temporário, para as famílias cadastradas pelo
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB
que foram assentadas em terras improdutivas.

Dentre o universo dos reivindicantes, foram constatadas as seguintes situações:
(i)
casos de assentamento em 31 hectares;
(ii)
assentamentos em 15 hectares;
(iii)
assentamentos em 07 hectares (garimpeiros);
(iv)
tratamento especial correspondente ao grupo de idosos, doentes e portadores de necessidades especiais;
(v)
população “jusante”, considerado como urgente;
(vi)
casos de improcedência, à míngua de prova da condição de atingidos.

Além disso, a Embargante comprometeu-se em adquirir 14.720 hectares de terras para o novo assentamento das famílias atingidas, notadamente a Fazenda Formosa, situada no Município de Alto Paraguai, de propriedade do Sr.
Carlos Eduardo Dorileo
.

O aresto também deixou evidente que, quando do ajuizamento da demanda em abril/2012, não havia provas de que a Embargante adquiriu a Fazenda Formosa, cuja demanda foi instruída com o nome das pessoas atingidas pela construção da Usina de Manso, incluindo o nome dos Embargados, os quais foram classificados como
atingidos.

No julgado recorrido, foi dito que a Embargante interrompeu a contribuição em
maio/2006
, dando causa ao manejo da Ação em
02/04/2012
, no qual os atingidos pugnaram pelo recebimento das prestações vencidas de maio/2006 até a data da distribuição da demanda.

Na sentença proferida na Ação ajuizada em 2012, o Juiz
a quo
declarou a prescrição quinquenal do direito à verba, com início na interrupção do pagamento (maio/2006). De conseguinte, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC revogado, o que deu causa à interposição do RAC 91.576/2014, de minha Relatoria.

Na época do julgamento do apelo acima mencionado, foi dito que, embora os Embargados tenham nominado a demanda como Ação Declaratória c/c Perdas e Danos, na verdade, tratava-se de ação de conhecimento, na qual buscaram tutelar o recebimento de prestação vencidas de renda temporária, fundada no Termo de Acordo Global.

Tratando-se de pretensão que busca “receber prestações vencidas de renda temporária”, o prazo prescricional correto é de 03 (três) anos (art. 206, § 3.o, inciso II, do CC); no entanto, em virtude do princípio
non reformatio in pejus
, esta Relatora manteve o prazo quinquenal aplicado pelo Juiz sentenciante.

E, quanto ao termo inicial, esta Relatora tomou o cuidado de analisar, detidamente, o estudo celebrado pela empresa
Pallos Consultoria S/C Ltda
., em complementação àquele feito pela
GERA-UFMT
.

Como os Embargados foram classificados como
atingidos
pelo APM – Manso, fazem
jus
ao direito subjetivo de serem reassentados, conforme a modalidade de reparação. E, até que a seja adquirida a Fazenda Formosa, devem continuar recebendo a cesta-alimentação, respeitada a prescrição quinquenal, contada a partir do ajuizamento da ação de conhecimento.

Está muito claro no voto objurgado que, desde o julgamento da primeira apelação, esta Relatora já havia se convencido pelas provas produzidas nos autos de que os Embargados têm direito o auxílio temporário de cesta-alimentação, exceto quanto às parcelas vencidas antes de abril/2007 (ação foi protocolizada em abril/2012), máxime porque, insisto em repetir, foram classificados como atingidos.

O acórdão proferido no RAC n.o 91.576/2014 transitou em julgado em 13/11/2014, o que significa que há óbice intransponível para reexaminar o ponto que trata sobre o direito subjetivo à verba temporária, haja vista que, em relação aos Embargados, esta já foi reconhecida por esta Colenda Câmara à unanimidade.

Dito isso, não há o que ser complementado no julgado, não sendo o caso de decisão omissão, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020